Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. RISCO VERMELHO ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0729789-80.2023.8.07.0016, indeferiu o pleito de antecipação de tutela consistente em determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização do procedimento cirúrgico de HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/RESSECTOSCÓPIO, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde.
II. Argumenta a agravante que seu estado de saúde é grave, conforme declarado no laudo médico, e que há desídia do Poder Público na concessão do tratamento, uma vez que se encontra inserida na central de regulação desde o dia 25/08/2022, com classificação de risco vermelho, sem que exista previsão para o atendimento.
III. Na decisão de ID 47926640 foi deferida a antecipação de tutela recursal em favor da parte agravante para que o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/RESSECTOSCÓPIO fosse realizado no prazo de 15 dias, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde.
IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
V. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Verifica-se que a ora agravante é uma paciente de 33 (trinta e três) anos de idade portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), possui diagnóstico de endometriose, apresentando pólipo uterino e quadro de sangramento uterino anormal. Por isso, houve indicação médica de realização, com urgência, do procedimento de histeroscopia cirúrgica c/ ressectoscópio. Os documentos juntados aos autos demonstram que a paciente está inserida no SISREG III para realização do procedimento pleiteado, sob a classificação de risco Vermelho/Emergência, desde 25/08/2022. (ID: 47871324 pág. 19/32), e que, considerando as solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, mesma classificação da solicitação da parte autora, estão sendo agendadas solicitações inseridas em JULHO/2021.
VII. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco vermelho configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
VIII. Assim, em razão do grave estado de saúde da recorrente e constatado que o prazo de 180 dias já foi em muito ultrapassado, deve a decisão ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 15 (quinze) da intimação do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria de Saúde do DF da decisão que antecipou a tutela recursal.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização do procedimento cirúrgico de HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/RESSECTOSCÓPIO, no prazo de 15 dias, da intimação da intimação do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria de Saúde do DF.
X. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF
XI. Sem custas e honorários advocatícios.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.